Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-65.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013395-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), RD NEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA CONTENDO INFORMAÇÃO DE QUE O AUTOR SERIA CRIMINOSO – FATO NÃO APURADO PELO RÉU - LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO – ABUSO CONFIGURADO - OFENSA A HONRA DO AUTOR DIANTE DAS PUBLICAÇÕES - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há como afastar a responsabilidade civil do réu/apelante, pois, evidente que as matérias repercutiram negativamente, atingindo a honra do autor/apelado, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que o réu/apelante propagou e deu publicidade a ato criminoso imputado ao autor/apelado, sem apurar/comprovar a realidade das informações.

2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

4. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 15.000,00), condiz com os referidos parâmetros, devendo, portanto, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0013395-65.2014.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu Rodrigo Sérgio ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor e 70% (setenta por cento) pelo réu, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, §2º, do CPC.

Por fim, em relação ao réu RD News Site de Notícias Ltda. julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o que condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 67875018 - Pág. 1/9 - fls. 591/599).

Irresignado, o réu/apelante Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues aduz que inexistente justa causa para a condenação imposta, uma vez que os fatos publicados nas reportagens são tidos como verdadeiros, sendo de interesse da sociedade, tendo em vista que o autor/apelado iria disputar o pleito eleitoral daquele ano de 2014.

Sustenta que a notícia veiculada não teve a intenção de atingir a honra do autor/apelado, mas sim tornar público aos eleitores o “perfil do apelado”, não havendo, portanto, comprovação de ilícito penal passível de indenização, pois, se não há crime, não há que se falar em responsabilidade civil dele decorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo, para que o pedido aduzido na inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 67875031 - Pág. 1/

67875032 - Pág. 3 - fls. 634/643).

Embora intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso, os apelados permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (ID 92279955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o réu/apelante veiculou matérias informando que o autor/apelado respondia a processos por agressão a sua ex-esposa e por ter roubado gado da sua própria mãe, a exemplo tem-se que a reportagem colacionada ao ID 67871969 - Pág. 6 (fls. 77).

Infere-se que as matérias jornalísticas publicadas levam aos destinatários da reportagem a certeza de que o autor/apelado efetivamente cometeu os crimes mencionados.

Ocorre que, embora os fatos envolvendo o autor/apelado e sua ex-esposa não tenham sido simplesmente inventados, uma vez que confirmados, o mesmo não se pode dizer em relação àqueles fatos alegados em relação a sua mãe, qual seja, de que o autor/apelado a teria roubado, e que, por esse motivo, respondia a um processo.

Ora, consta dos autos declaração firmada pela mãe do autor/apelado, Srª. Nildaci Miranda de Freitas, que em nenhum momento moveu processo contra seu filho (ID 67871971 - Pág. 4 – fls. 96).

Ou seja, o réu/apelante afirma ter o autor/apelado cometido crime (furto e/ou roubo), e que, por esta razão, respondia a um processo, contudo, nenhuma prova faz nesse sentido.

Logo, não há como afastar a responsabilidade civil do réu/apelante, pois, evidente que as matérias repercutiram negativamente, atingindo a honra do autor/apelado, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que o réu/apelante propagou e deu publicidade a ato criminoso imputado ao autor/apelado, sem apurar/comprovar a realidade das informações.

Evidente que as declarações levadas a público não estavam baseadas em informações oficiais, não podendo, portanto, o réu/apelante se valer do princípio da publicidade (em ano eleitora) para justificar a sua conduta.

Destaca-se, o caso abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A primeira consubstancia-se no fato de que a atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; todavia, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo em decorrência de o autor/apelado ter sido exposto na comunidade em que reside e onde exercia mandato como Deputado Estadual, considerando a repercussão negativa das matérias veiculadas em ano eleitoral, restando configurado, assim, o dever de indenizar, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA NA INTERNET – CONFIRMAÇÃO DO ERRO PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Configurada a veiculação, na internet, de notícia inverídica sobre o autor, uma vez que a própria requerida confirma que cometeu um equívoco ao noticiar que este era usuário de entorpecentes e que teria agredido sua genitora, quando na verdade tais fatos foram praticados pelo seu irmão, escorreita a condenação empresa de comunicação ao pagamento de indenização. Nesta hipótese, o dano moral decorre unicamente do ato ilícito consistente na publicação jornalística contendo informações erradas
. [...].
(TJMT - Ap 52439/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA C/C DANO MORAL - MATÉRIA PUBLICADA EM SITIO DE NOTÍCIAS NA INTERNET - NARRATIVA SENSACIONALÍSTA - EXTRAPOLA OS DADOS TÉCNICOS - ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O dano moral resta caracterizado quando decorrente de reportagem jornalística de conteúdo sensacionalista, publicada em sitio de notícias mantido na Internet, que vai além de informativo técnico especializado, cuja análise do conteúdo afronta a honra do autor, imputando-lhe condutas ilícitas, sem qualquer prova a respeito, extrapolando a liberdade de informação e manifestação do pensamento que não são absolutas ou ilimitadas
. [...].
(TJMT - Ap 71401/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 10/11/2015).

CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. FALHA MÉDICA. MATÉRIA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E PELA VIA IMPRESSA CONTENDO O NOME COMPLETO DA PROFISSIONAL E DE SEU ENDEREÇO PROSSIONAL. EXCESSO. CLARO INTUITO DIFAMATÓRIO. FATO AINDA NÃO APURADO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO. ABUSO. TRADUÇÃO EM ATO ILÍCITO. OFENSA AOS PREDICADOS PESSOAIS DA AFETADA PELA DIFUSÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. QUANTUMCOMPENSATÓRIO. PARÂMETROS. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. GRAVIDADE DO FATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PUBLICAÇÃO DE NOTA RETIFICADORA. OFENSA A HONRA, BOM NOME E CONCEITO DA ATINGIDA PELA PUBLICAÇÃO. COMPREENSÃO NA REPARAÇÃO E COMO DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO COADUNADA COM O DIREITO DE RESPOSTA À OFENSA. 1.
A liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e no respeito aos atributos da personalidade do indivíduo, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações que podem ou não serem condizentes com a verdade e afetarem de forma injustificada a intimidade, bom nome e credibilidade do afetado, notadamente quando se trata de profissional que não ocupa cargo público e depende do conceito construído para o exercício regular da sua profissão
(CF, ART. 5º, IX E X). 2.
A matéria jornalística que, à guisa de noticiar fato de interesse público – suspeita de ocorrência de erro médico - exorbita na difusão do reportado, explorando-o com chamadas de capa ilustradas e, sobretudo, induzindo à culpa da profissional indicada nominalmente no veiculado pelo havido, cuja indicação compreendera até mesmo a indicação do seu endereço profissional, incorre em nítido abuso, travestindo-se de conteúdo difamatório e qualificando-se como ato ilícito, mormente porque, a par de confeccionada de forma parcial e passional e com destaque desproporcional, indica nominalmente a profissional apontada pela suposta vítima como responsável pelo havido
, declinando, inclusive, seu endereço profissional. 3. A matéria jornalística que, à guisa de reportar fato de interesse público, é confeccionada de forma a vincular a profissional ao erro noticiado, nominando-a, inclusive, e indicando seu endereço profissional, não traduz exercício legítimo do direito à informação e à liberdade de imprensa, traduzindo, ao invés, abuso e excesso no exercício desses predicados constitucionalmente tutelados
, notadamente quando, à época das difusões, sequer subsistia apuração deflagrada pelo órgão de classe da profissional ou no judiciário acerca do fato noticiado e vinculando-o à profissional alcançada pelo veiculado
. 4. Apreendido que a matéria jornalística, sob o prisma do direito à informação e expressão da liberdade de imprensa, incorrera em nítido abuso e excesso,
despertando nos leitores, inclusive, o claro intento de vincularem o erro reportado à profissional nela nomeada, conforme comentários reproduzidos acerca do veiculado, além de consubstanciar ato ilícito, qualifica-se como fato gerador de ofensa à honra, dignidade e conceito da profissional, ensejando a germinação do direito que a assiste de obter justa compensação pecuniária pelos danos de natureza moral decorrentes da publicação, conforme lhe resguarda o legislador constituinte
(CF, ART. 5º, X) e o legislador subalterno (CC, ARTS. 186 E 927). 5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, bom nome profissional, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. [...]. 7. Aliado à compensação pecuniária, e de forma a ser viabilizado que a reparação seja a mais completa possível, ao ofendido por ofensa moral derivada de publicação jornalística é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, que, de forma a ser materializado, deve compreender a publicação do resultado e a suma do julgamento que reconhecera o ilícito e assegurara a compensação pecuniária que reclamara no mesmo veículo de comunicação e com os mesmos destaques e nos mesmos espaços em que foram veiculados a matéria ofensiva (CF, ART. 5º, V). 8. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF - APC: 20120111970583 DF 0054810-33.2012.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/06/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2014. Pág.: 91).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 15.000,00), condiz com os referidos parâmetros, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021